Tribunal: STF
Processo: HC 269246
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.481.796, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial. 
4. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa. 
5. A jurisprudência do STJ admite a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, mas exige demonstração cuidadosa de que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo não provido. 
Tese de julgamento: 1. 
É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo “para corrigir erro material no dispositivo a r. sentença recorrida e dar o acusado Rafael Guatura Venâncio Alves como incurso no art. 157, § 2º, II, do Cód. Penal, em conformidade com a fundamentação da r. sentença recorrida, bem como para, observados os mesmos critérios utilizados para a fixação da sanção corporal, reduzir a pena de multa do acusado para 14 (quatorze) diasmulta, à razão mínima ao dia-multa, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida”. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial mais gravoso.
Aponta que “a sentença fixou, em relação ao Paciente, a pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais 15 dias-multa, e determinou regime inicial fechado, sem para tanto fundamentar o motivo de contrariar a manifestação do próprio MP, que justificou naquele ato o motivo pelo qual entendia perfeitamente cabível o regime inicial menos gravoso”. Defende que “ainda que se admita, por hipótese, a possibilidade de valorar a condenação anterior como “maus antecedentes” (Tema 150), tal circunstância não legitima, por si só, a imposição do regime mais gravoso, porque o regime inicial depende de juízo próprio de necessidade, adequação e proporcionalidade, exigindo motivação concreta e individualizada”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“PEDIDOS FINAIS: 
1. conhecimento do HC; 
2. concessão e confirmação da liminar; 
3. reconhecer a nulidade/ilegalidade da fundamentação do regime fechado por ausência de motivação idônea (Súmula 719/STF); 
4. determinar a readequação do regime inicial para semiaberto, afastando automatismo derivado de “maus antecedentes” sem filtragem do Tema 150;”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:
[...]
Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso especial, diante da ausência de impugnação adequada do óbice adotado pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a Súmula n. 7 do STJ. 
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa, uma vez que limitou-se a repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, a desnecessidade do revolvimento fático-probatório, deixando de erigir fundamento adequado para afastar a aplicabilidade da referida súmula.
Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:
[...]
Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial. 
Nada obstante, com fulcro na combatida Súmula n. 7/STJ, entendo ser impossível conhecer do recurso. 
As razões do recurso especial interposto dizem respeito à violação da quebra da cadeia de custódia, em especial pela não realização de perícia nas imagens de sistema de vigilância supostamente utilizadas para embasar o reconhecimento da materialidade do delito. 
Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal de origem:
[...]
Como se percebe, ao contrário do apontado pelo agravante, a condenação prolatada pelo juízo sentenciante a decisão pela sua manutenção pela Corte de origem não se basearam unicamente nas imagens de segurança obtidas na concessionária mas principalmente nos depoimentos relatados pelas vítimas, pelos policiais que participaram da atividade investigativa, bem como pela troca de mensagens obtidas a partir da perícia do celular pertencente ao corréu. 
Neste contexto, indubitável que a desconstituição da decisão condenatória implicaria no revolvimento do conteúdo probatório que embasou o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas nas análises fática e probatória, o que atrai o óbice da súmula nº 07 do STJ. Neste mesmo sentido:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, 'a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”

Com efeito, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou em relação ao pleito da defesa. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente